Tribunal: TJDFT
Processo: 0721598-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721598-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA, SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA, FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A., FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA E OUTROS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança no 0705690-40.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar para suspender a cobrança do ICMS-DIFAL para o ano de 2023. Decisão de ID 47442414 indeferiu o pedido de concessão da tutela recursal. Considerando que o feito principal fora sentenciado, devidamente intimada a parte agravante manifestou-se no ID 49769642 pela perda do objeto do presente recurso. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 7 de agosto de 2023 13:02:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador